Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-04.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000054-04.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO DA SILVA SOUZA - CPF: 045.472.991-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDJUNIO NOGUEIRA DE SOUZA (APELANTE), MARIA CONCEICAO DE CAMPOS - CPF: 832.183.861-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDJUNIO NOGUEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O RÉU, ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E AS DECLARAÇÕES DE UM DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATUARAM NO FEITO – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –JUNTADA POSTERIOR DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO ILIDE A REINCIDÊNCIA DECLARADA PELO RÉU EXTRAJUDICIALMENTE – 3.

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO MÍNIMO APLICADO DE FORMA EQUIVOCADA – MINORANTE QUE DEVE SER INVERSAMENTE PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – PENA READEQUADA – 4. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ciente de que o conjunto fático-probatório dos autos revela peculiar circunstância flagrancial, a ratificação e convergência em juízo do reconhecimento realizado pela vítima, cuja narrativa se alinha à atribuição da autoria delitiva feita em juízo por um dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência, apresenta-se autorizada a manutenção do decreto condenatório, notadamente quando a tese defensiva, além de não corroboradas por outros elementos de convicção, são inverossímeis diante das circunstâncias fáticas e da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução.

2.

A peculiar juntada da folha de antecedentes criminais em momento posterior à manifestação da defesa em sede alegações finais,
per si
, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente, por sinal, declinada desde a fase extrajudicial e satisfatoriamente configurada na hipótese, a teor do disposto no art. 63 do CP.

3.

A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim, verificando-se que o acusado percorreu apenas parcela inicial do necessário à consumação do delito, sendo confrontado pela vítima logo iniciou os atos executórios, longe de alcançar a subtração patrimonial, a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição da pena se mostra medida escorreita.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

APELANTE:

TULIO DA SILVA SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação criminal interposto por
TULIO DA SILVA SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 54-04.2019.811.0006 – cód. 244570, na qual foi condenado pela prática do crime descrito no
art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II ambos do Código Penal
, restando-lhe imputada
a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

unitariamente estabelecidos no mínimo legal.

No referido
decisum
ainda foi reconhecida a absolvição do codenunciado
Edjunio Nogueira de Souza,
nos termos do art. 386, VII do CPP.

Por intermédio das razões recursais de ID 104373974 - Pág. 187/199, a i. defesa
almeja a

absolvição do apelante
, forte

n
a suposta falta de prova suficiente da autoria, a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, é vindicada a
exclusão da agravante da reincidência
, com o consequente
abrandamento do regime
de cumprimento inicial da pena, bem como a incidência da
fração máxima de diminuição da pena por força da tentativa
. Por fim,
prequestiona
toda a matéria relacionada às teses recursais.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 104373974 - Pág. 200/2016, postulando o
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 108619498, manifestou-se igualmente pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 104373974 - Pág. 184),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
TULIO DA SILVA SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 24 de dezembro de 2018, por volta das 06h40min, na residência localizada na Rua Radial I, S/n°., Bairro Garcês, no município de Cáceres/MT, o ora apelante
TULIO DA SILVA SOUZA
e o codenunciado

Edjunio Nogueira de Souza
,
conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, tentaram subtraíram, em proveito de ambos, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Maria Conceição de Campos
.

Segundo o apurado, a vítima era pessoa conhecida naquela localidade como vendedora de roupas e joias, e na data fatídica, os réus se deslocaram até a residência da ofendida e, no intuito de ludibriá-la quanto aos seus propósitos delituosos, pediram-lhe um copo d'água.

Assim, ao se aproximar para entregar a bebida, dois indivíduos sacaram uma faca e passaram a persegui-la, entretanto, a vítima conseguiu se esquivar da conduta delituosa e trancou-se no interior da residência.

Na sequência, os acusados tentaram arrombar a porta da casa, porém sem êxito, oportunidade na qual a vítima acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos agentes públicos, estes lograram encontrar o réu
TULIO
, próximo à residência da vítima, e após diligências encontraram o codenunciado
Edjunio
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória
:

Como relatado, o principal estandarte defensivo tem foco na irresignação com o desfecho dado à ação penal, notadamente porque o apelante
TULIO
alega a
ausência de provas suficientes da autoria
.

Sem razão, contudo
.

A prova da
materialidade
do crime

de roubo
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de ID 104373974 - Pág. 7; laudo de exame de corpo de delito anexado no ID 104373974 - Pág. 103/106; termo de exibição e apreensão visto no ID 104373974 - Pág. 22, bem como pelos depoimentos colhidos na repartição policial e em juízo.

Com relação à
autoria
, muito embora o apelante
TULIO DA SILVA SOUZA
não tenha comparecido em juízo para a realização de seu interrogatório, é certo que negou envolvimento com o ilícito patrimonial quando ouvido na fase policial, elucidando que efetivamente portava uma faca, mas que a utilizava apenas
“para descascar laranja, descascar fio elétrico no serviço”
sic ID 104373974 - Pág. 26, tendo assegurado que apenas emprestou sua camisa ao corréu
Edjunio
a pedido deste.

Nada obstante tal negativa, e mesmo após a leitura atenta dos renitentes argumentos defensivos, entendo que aqueles fundamentos expostos pelo d. juízo
a quo
, além de condizentes com as minucias fáticas, devem ser ratificados nesta instância revisora.

Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, para além das circunstâncias do flagrante do acusado – nas imediações da residência da ofendida, desde o início das investigações,
ele foi seguramente reconhecido pela vítima como um dos autores da subtração.

Por sinal, as declarações em juízo do policial
Antônio João Campos
(ID 104373974 - Pág. 140) são deveras elucidativas quanto à atuação da guarnição policial, após serem acionados via telefone pela vítima, esclarecendo que dois indivíduos tentaram roubá-la, sendo certo que ambos já teriam se evadido do local, estando um sem camiseta e o outro com uma blusa amarela.

Neste cenário, a testemunha confirma que localizaram o réu
TULIO
, vulgo
“Batoré”
, sem camisa, nas imediações do local do fato, sendo ele prontamente reconhecido
in persona
pela ofendida, tendo por fim imputado a coautoria ao corréu
Edjunio
, declinando as características deste.

Soma-se a tal prova, a narrativa segura apresentada pela vítima
Maria Conceição de Campos,
na fase policial e sob o crivo do contraditório (ID

104373974 - Pág. 17 e ID 104373974 - Pág. 124), confirmando o reconhecimento do acusado
TULIO
, logo após este ser detido próximo ao local da tentativa de roubo, indicando-o como um dos autores do ilícito, firme em descrever características físicas do réu, inclusive arranhões e machucados, tal como o fez perante a autoridade policial; o que não se aplicou ao codenunciado
Edjunio
, na medida em que não teve tempo suficiente para observá-lo.

Outrossim, a vítima destacou em juízo a reação do réu após ver-se confrontado por esta, declarando que objetivava apenas
“dar um susto” sic
na ofendida, em nítido intento de afastar de si a responsabilização penal.

Diante de tais elementos de convicção, ciente das recentes alterações jurisprudenciais em relação à compreensão dada às diretrizes do art. 226 do CPP, e conquanto as prescrições legais atinentes ao reconhecimento pessoal não tenham sido fielmente observadas; dadas as peculiaridades que singularizam este caso concreto, e concatenando os elementos de convicção referido alhures, pode-se conceber que o reconhecimento do acusado pela vítima não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de inocente; ao contrário, há substrato probatório idôneo para tanto, revelando não ser ele o único elemento de convicção utilizado para o desfecho condenatório,
ex vi AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021.

Nessa ordem de ideias, contrariando o entendimento defendido nas razões recursais, é necessário sobrelevar a versão uníssona apresentada pela vítima, mormente porque efetivamente manteve contato direto com o réu, inclusive descreveu suas características físicas e marcas específicas, e não há nos autos sequer indícios que possam macular a seriedade das suas declarações, muito menos provas de que tivesse a escusa intenção de responsabilizar injustamente o apelante.

Igualmente, merece destaque o fato de tais declarações se encontrarem em conformidade com os demais elementos de convicção angariados ao longo das investigações e durante a instrução criminal, notadamente aquelas apresentadas por ao menos um dos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência, se revelando seguras, coerentes entre si e harmônicas com a narrativa apresentada pelo Ministério Público na exordial acusatória, razão pela qual devem tais provas preponderar sobre a claudicante negativa de autoria apresentada pela defesa do réu.

Por sinal, há julgado deste c. Sodalício endossando o entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO TENTADO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INTRUÇÃO PROCESSUAL CONSISTENTES – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Incabível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos, sendo a condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas provas documentais e declarações da
vítima
, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
[...]. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1000048-79.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) – destaquei.

Frente a tais apontamentos, é mister a
manutenção da r. sentença condenatória
.

2.

Da exclusão da agravante da reincidência:

O pleito subsidiário atinente ao
afastamento da agravante da reincidência
decorre, basicamente, do entendimento da i. defesa acerca da inadequada juntada da folha de antecedentes em momento posterior às suas alegações finais.

Este pedido também está
fadado ao insucesso
.

Isso porque, além de já sedimentada a aptidão da referida folha de antecedentes para a constatação dos registros criminais do agente, por sinal materializada no
Enunciado Orientativo n.º 18
, editado pela c. TCCR/TJMT em incidente de uniformização da jurisprudência;
a peculiar juntada de tal documento em momento posterior à manifestação da defesa,
per si
, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente.

Nesse tópico, cumpre reconhecer que desde sua oitiva na fase policial o próprio apelante reconheceu seu indiciamento em ilícitos anteriores, processamento e efetiva condenação pelo crime de tentativa de roubo, o que se observa do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório juntado no ID 104373974 - Pág. 25/27, em sintonia com o registro de um processo executivo de pena em andamento, com o n.º 9363-83.2018.811.0006 – cód. 242234, mencionado no ID 104373974 - Pág. 158.

Inócua, portanto, alegação atinente ao ficto cerceamento à defesa do acusado; ao passo que se revela
acertado o reconhecimento da referida condenação para fins de reincidência, nos termos do que dispõe o art. 63 do CP, implicando na manutenção da citada agravante.

Por conseguinte, deve-se manter
inalterado o regime inicial semiaberto
para o cumprimento, máxime quando tem como pressuposto o acolhimento do pleito ora refutado.

3.

Da alteração do
quantum
de diminuição em razão da tentativa:

Por fim, a i. defesa almeja ver majorada, em benefício do apelante, a fração de diminuição da pena decorrente da tentativa

para o
patamar máximo de 2/3 (dois terços).

E
tem razão a defesa
.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores.

E, no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Analisando minuciosamente a dosimetria da pena outrora imposta, constato que o d. magistrado
a quo
incidiu sob a pena intermediária a fração mínima prevista no art. 14, inc. II do CP, correspondente a 1/3 (um terço),
“eis que o acusado apenas não consumou o delito pela rápida ação da vítima, que se trancou em sua residência” sic
ID 104373974 - Pág. 172.

Todavia, diante do quanto delineado anteriormente, é de se ver que o réu, muito embora estivesse no terreno de propriedade da vítima, sequer conseguiu adentrar à residência e, ao fim e ao cabo, a subtração patrimonial não se concretizou, ao passo que o apelante
percorreu apenas parcela inicial do
iter criminis
necessário à consumação do delito.

Isso pois, tão logo manifestou a ação delitiva, viu-se confrontado pela reação da vítima em trancar-se no interior da casa, ao que se seguiu à fuga do local do fato pelo réu e seu comparsa.

Por conseguinte, vislumbro que a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
não se revela a mais adequada, já que o acusado, não percorreu substancialmente o
iter criminis
a justificar a incidência da fração mínima.

Ao contrário, vê-se que esteve muito distante da consumação do ilícito, avançando brevemente aos atos executórios, de forma que a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em virtude da tentativa se apresenta como medida mais prudente.

Com essas considerações, acolho o pedido da defesa do réu
TULIO
voltado à
alteração da fração de diminuição
de pena aplicável por força da
tentativa
, a qual readéquo ao
patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Mantida a
pena basilar no mínimo legal
, e exasperada na segunda etapa dosimétrica por força da agravante da reincidência, vê-se que foi encontrada na
fase intermediária
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na
terceira etapa
, inalterado o aumento por força do concurso de agentes em 1/3 (um terço), a sanção é encontrada em 06 (seis) anos
e o pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa; e, então, passa a ser minorada em 2/3 (dois terços), perfazendo o total DEFINITIVO de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
07 (sete) dias-multa
, mantendo o valor unitário no mínimo legal.

Por conseguinte, é mantido o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento, em providência alinhada à
Súmula 269 do STJ,
máxime quando seu abrandamento tinha como pressuposto o acolhimento do pleito de afastamento da reincidência do acusado.

4.

Prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

5.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
TULIO DA SILVA SOUZA,
tão somente para incidir a fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa.

Em decorrência de tal providência, a novel pena imposta ao acusado passa a ser
02 (dois) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
07 (sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022